Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005524-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRANI DE MELO ALVES - CPF: 000.373.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR DE MELO ALVES - CPF: 537.528.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIA DE MELO ALVES - CPF: 513.859.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENITA DE MELO ALVES - CPF: 770.775.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), EDIVALDO DE MELO ALVES - CPF: 537.527.751-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MORTE DA DEVEDORA. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que condicionou o prosseguimento de ação monitória à apresentação de inventário negativo, exigindo dos herdeiros prova da inexistência de bens deixados pela falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de inventário negativo como condição para o regular andamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.792 do CC limita a responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, cabendo a eles provar excesso apenas se houver bens.

4.

Exigir inventário negativo transfere indevidamente o ônus da prova aos herdeiros e impõe custos desnecessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de inventário negativo é indevida quando há certidão de óbito com declaração de inexistência de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.792; CPC, art. 988, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003021-23.2019.8.11.0000; TJSP, AC nº 1005712-64.2018.8.26.0020; TJMT, Ap nº 1014348-52.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação monitória, o juízo de origem determinou a apresentação de inventário negativo como condição para o regular prosseguimento da demanda, atribuindo ao espólio o ônus de comprovar a inexistência de bens.

A agravante sustenta que a exigência judicial é indevida, porquanto inexiste previsão legal de obrigatoriedade de abertura de inventário negativo, especialmente diante da existência de documentos públicos (certidão de óbito com menção expressa à inexistência de bens) que gozam de presunção juris tantum de veracidade.

Alega, ainda, que o ônus da prova da existência de bens seria do credor, e não dos herdeiros, sob pena de indevida inversão do ônus probatório.

Sem contraminuta no Id.

278266362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que condicionou o prosseguimento da ação monitória à apresentação de inventário negativo, como meio de comprovação da inexistência de bens deixados pela falecida devedora, Irani de Melo Alves.

Segundo o artigo 1.792 do Código Civil,
“o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados
”. A norma consagra o princípio da responsabilidade patrimonial limitada do herdeiro, restringindo sua obrigação às forças da herança efetivamente recebida.

No caso, a Agravada quem deve demonstrar a existência de bens deixados pela executada, passíveis de responder pela dívida exequenda, mesmo porque não cabe imputar aos Agravantes o ônus de produzir prova negativa (demonstração de que a falecida não tem bens a inventariar). É neste sentido, aliás, o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FALECIMENTO DA EXECUTADA (AVALISTA) NO CURSO DO PROCESSO – DEMANDA VOLTADA CONTRA OS HERDEIROS – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DECLARANO A INEXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELA DE CUJUS – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NEGATIVO PARA ESTE FIM – PROVA DA HERANÇA E BENS A RESPONDER PELA DÍVIDA – ÔNUS DA EXEQUENTE – EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 –
A apresentação de certidão de óbito com a declaração negativa de bens deixados pelo de cujus é suficiente a impedir a continuidade da execução contra os herdeiros.
2
– É a parte exequente quem deve demonstrar a existência de bens deixados pela executada (falecida), passíveis de responder pela dívida exequenda, mesmo porque não cabe imputar aos herdeiros o ônus de produzir prova negativa (demonstração de que foram deixados bens a inventariar).
3 – Correta a decisão que excluiu do polo passivo da execução os herdeiros, dada à ilegitimidade para responder pela dívida, diante da inexistência de bens deixados pela parte executada (falecida).(N.U 1003021-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria Claudilene dos Santos, Karolayne dos Santos Alves, Lucas Gabriel dos Santos Alves e Maria Natalia Alves dos Santos contra sentença que julgou extinta a ação de alvará judicial para levantamento de valores deixados em conta bancária do falecido Genival Alves dos Santos, por considerar a necessidade de abertura de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes cumpriram os requisitos legais para o levantamento de valores deixados em conta bancária do falecido, sem a necessidade de abertura de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, desde que não existam outros bens sujeitos a inventário e o valor não supere 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

No caso dos autos, a certidão de óbito declara a inexistência de bens a inventariar e a certidão negativa de débitos tributários confirma a ausência de interesse externo.

O saldo bancário existente é de R$ 978,78, valor que não ultrapassa 500 ORTNs.

Preenchidos os requisitos legais, é autorizado o levantamento dos valores por meio de alvará judicial.

Não há que se valar em fixação de honorários sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária quando não convertida em procedimento contencioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500 OTN.”

______________

(...) (N.U 1014348-52.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

E mais:

Embargos à execução – Contrato de financiamento de veículo – Alienação fiduciária em garantia – Devedora fiduciante – Falecimento – Substituição processual – Filhos – Sucessores. 1 – Os sucessores da devedora falecida somente respondem pelas dívidas e obrigações por ela contraídas até as forças da herança ( CPC, art. 796, CC, art. 1997) . 2 –
O "inventário negativo", embora represente procedimento admitido pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de evitar que os sucessores respondam com os seus bens particulares pelas dívidas contraídas pela autora da herança, nas hipóteses em que o seu passivo patrimonial supera o ativo, não é obrigatório, em razão da inexistência de previsão legal.
3 – Restando demonstrado que a devedora faleceu sem deixar bens, como se denota pelo seu atestado de óbito, pela certidão do Oficial de Justiça, e pelas alegações do credor de inexistência de bens passíveis de penhora, carece este de interesse processual na substituição do polo passivo da ação de execução pelos seus sucessores (filhos), em razão da satisfação do débito restar limitada às forças da herança, a qual não existe. Embargos procedentes. Recurso provido, com observação . (TJ-SP - AC: 10057126420188260020 SP 1005712-64.2018.8.26 .0020, Relator.: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 03/02/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Infere-se que foi apresentado certidão de óbito, com declaração de ausência de bens a inventariar, bem como certidão negativa de bens (Id. 107925373 – processo de origem). De modo que, por não haver bens a serem partilhados, não há qualquer imposição do ajuizamento da ação, porque, por óbvio, na grande maioria das vezes, esta seria onerosa e inútil.

Além disso, o
Código de Processo Civil
confere ao credor do herdeiro legitimidade ao ajuizamento da ação de inventário e partilha (art. 988, VI), cabendo a ele, se lhe interessar valer-se do direito que a lei processual lhe confere.

Assim, se ao credor não bastam as certidões juntadas aos autos pela agravante, cabe a ele o ajuizamento da ação de inventário e partilha, nos termos do artigo
988
, VI, do
CPC
, afim de que sejam arrolados eventuais bens que existam em nome do de cujos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso,
para
afastar a exigência de apresentação de inventário negativo e reconhecer como suficiente, no caso concreto, a documentação apresentada pelos herdeiros (certidão de óbito e declaração negativa de bens).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025